Tribunal: TJPA
Processo: 0800777-85.2022.8.14.0075
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13390 - Dano Moral / Material
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800777-85.2022.8.14.0075

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANA LUCIA LIMA MOREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0800777-85.2022.8.14.0075

RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: ANA LUCIA LIMA MOREIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. APELAÇÃO CÍVEL. MORTE DE DETENTO SOB CUSTÓDIA ESTATAL. FALHA NO DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto de Moz que, nos autos de ação de reparação de danos morais cumulada com pedido de pensão civil ex delicto, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o ente estatal ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 à genitora de detento falecido enquanto se encontrava sob custódia estatal. A autora narrou que seu filho, preso no Centro de Recuperação Regional de Altamira, sobreviveu à rebelião ocorrida na unidade prisional, mas veio a óbito posteriormente durante transferência para outra unidade, tendo como causa mortis asfixia mecânica, constrição cervical e esganadura. O Estado apelou apenas para reduzir o valor da indenização para R$ 24.000,00, alegando excesso do quantum e ausência de fundamentação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o valor fixado a título de indenização por danos morais decorrente da morte de detento sob custódia estatal revela-se excessivo ou carece de fundamentação suficiente a justificar sua redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Estado responde objetivamente pelos danos causados a terceiros por seus agentes, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, aplicando-se a teoria do risco administrativo.

4.

O dever estatal de custódia impõe obrigação específica de garantir a integridade física e moral do preso, conforme o art. 5º, XLIX, da Constituição Federal, sendo configurada a responsabilidade civil quando ocorre morte do detento sob guarda do Poder Público.

5.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que, em caso de inobservância do dever específico de proteção ao preso, o Estado responde pela morte do detento, salvo demonstração de causa excludente do nexo causal.

6.

Comprovado que o detento se encontrava sob custódia estatal quando faleceu, inclusive durante procedimento de transferência entre estabelecimentos prisionais, e inexistindo prova de causa excludente de responsabilidade, resta caracterizado o nexo causal entre a omissão estatal e o resultado danoso.

7.

A alegação de ausência de fundamentação da sentença não procede, pois o juízo de origem analisou as circunstâncias do caso concreto, a gravidade do evento e o sofrimento da genitora da vítima para fixar o quantum indenizatório.

8.

A fixação da indenização por dano moral não se submete a critérios matemáticos rígidos, devendo observar a gravidade da lesão, a extensão do dano e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

9.

O valor de R$ 30.000,00 mostra-se compatível com os parâmetros jurisprudenciais adotados em casos análogos, não sendo manifestamente exorbitante nem irrisório, circunstância que afasta a intervenção do tribunal para sua revisão.

10.

A proposta de acordo apresentada pelo ente estatal não vincula o juízo e não constitui parâmetro jurídico para a quantificação do dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O Estado responde objetivamente pela morte de detento que se encontra sob sua custódia quando evidenciada a falha no dever de guarda e proteção.

2.

A morte de preso sob custódia estatal configura dano moral presumido aos familiares da vítima.

3.

A revisão do quantum indenizatório por dano moral somente se justifica quando o valor arbitrado se mostra manifestamente irrisório ou exorbitante.

4.

Propostas de acordo formuladas pelas partes não vinculam o julgador na fixação da indenização por dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XLIX, e 37, §6º; CPC, arts. 487, I, 1.010, II e III, 1.021, §4º, e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 841.526/RS (Tema 592 da repercussão geral), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 30.03.2016; STJ, AgInt no AREsp nº 1.888.695/MG, 2ª Turma, j. 15.03.2022.

Vistos etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 3
ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso interposto, porém, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Julgamento realizado no Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão iniciada em 05/03/2026 e encerrada em 12/03/2026.

Presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ESTADO DO PARÁ, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto de Moz que, nos autos da Ação de Reparação de Danos Morais c/c Pedido de Pensão Civil
ex delicto
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Historiando os fatos, ANA LUCIA LIMA MOREIRA ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que é genitora de VALDENILDO MOREIRA MENDES, falecido em 31/07/2019, à época com 23 (vinte e três) anos de idade.

Aduziu que o
de cujus
deu entrada na unidade prisional de Altamira em razão do cumprimento de mandado de prisão expedido em Ação Penal que tramitava no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Relatou que, no período da custódia, ocorreu a rebelião no Presídio de Altamira, ocasião em que 58 (cinquenta e oito) detentos foram mortos, fato amplamente divulgado na mídia nacional, sendo que o seu filho teria presenciado as cenas de violência, embora tivesse sobrevivido à rebelião.

Sustentou que, não obstante ter saído ileso do evento inicial, ao ser transferido para o Município de Marabá, o
de cujus
veio a falecer, tendo como causa mortis asfixia mecânica, constrição cervical e esganadura. Informou, ainda, que além de VALDENILDO MOREIRA MENDES.

Asseverou que houve negligência estatal no dever de guarda e vigilância dos custodiados, mencionando relatório do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), elaborado em julho de 2019, que teria constatado superlotação e condições precárias no Centro de Recuperação de Altamira, cuja capacidade seria de 163 (cento e sessenta e três) presos — ou 200 (duzentos), segundo o Governo do Estado —, mas que abrigava 343 (trezentos e quarenta e três) detentos em regime fechado.

Ao final, requereu a condenação do Estado do Pará ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), conforme acordo realizado pela Defensoria Pública, bem como ao pagamento de pensão civil por morte (
ex delicto
) no valor mensal correspondente a 2/3 (dois terços) do salário-mínimo, indicado como R$ 808,00 (oitocentos e oito reais).

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos, por consequência,
EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para
CONDENAR
o requerido ao

pagamento de danos morais, no valor de
R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
para a autora desta demanda, em decorrência do óbito de VALDENILDO MOREIRA MENDES, com correção monetária pelo IPCA-E (a contar da presente data) e juros de mora (desde o evento danoso) pela caderneta de poupança.

Isenta de custas a Fazenda Pública, todavia, condeno-o em honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.”

Inconformado com a sentença, o ESTADO DO PARÁ interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, o excesso e a ausência de parâmetros nos valores fixados a título de indenização, alegando inexistir complexidade que justificasse o montante arbitrado pelo Juízo de origem.

Argumenta que houve ausência de fundamentação adequada na decisão quanto ao quantum indenizatório, invocando o REsp 1.665.033/SC – Tema 984, como paradigma acerca da necessidade de critérios objetivos e motivação suficiente na fixação de honorários e verbas indenizatórias.

O Estado do Pará requer, ainda, que os argumentos expendidos na contestação sejam aproveitados no que couber por esta Turma Julgadora. Defende que o valor arbitrado a título de danos morais revela-se elevado, não havendo complexidade fática ou jurídica que ampare tal fixação, motivo pelo qual pugna pela redução do montante para R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), quantia que afirma ter sido ofertada como proposta de acordo perante o Juízo de primeiro grau.

Registra, ademais, que, caso a proposta de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) seja aceita, desiste do presente recurso, requerendo a homologação do acordo. Ao final, postula o provimento do recurso para reformar integralmente a decisão recorrida, reduzindo-se os valores fixados, com observância da prudência e razoabilidade, ao patamar de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais).

Consoante certidão de id 30019510, o recurso de apelação foi interposto dentro do prazo legal, tendo a parte apelada sido intimada, mas deixado de apresentar contrarrazões, razão pela qual os autos foram remetidos a esta Corte para apreciação.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado do Pará, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação, entendendo configurada a responsabilidade civil objetiva do Estado, à luz do art. 37, §6º, da Constituição Federal, bem como reputando razoável e proporcional o valor fixado a título de danos morais no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), manifestando-se, assim, pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença, proferida nos autos da Ação de Reparação de Danos Morais, julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida por ANA LUCIA LIMA MOREIRA, condenando o ente estatal ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00, em razão do falecimento de seu filho VALDENILDO MOREIRA MENDES, ocorrido quando este se encontrava sob custódia estatal.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se, em essência, à alegação de excesso do
quantum
indenizatório e à suposta ausência de fundamentação da sentença quanto aos critérios utilizados para fixação da indenização, sustentando o apelante que o valor arbitrado seria desproporcional, postulando sua redução para R$ 24.000,00, montante que afirma ter sido ofertado como proposta de acordo perante o Juízo de origem.

De início, cumpre registrar que não se discute, no presente recurso, a ocorrência do evento danoso nem a responsabilidade civil estatal, limitando-se a insurgência recursal exclusivamente à quantificação da indenização por danos morais.

Ademais, não merece acolhimento o pedido formulado pelo apelante no sentido de que sejam automaticamente aproveitados, por esta Turma Julgadora, os argumentos deduzidos na contestação. Tal pretensão não se coaduna com a sistemática recursal estabelecida pelo Código de Processo Civil, uma vez que o recurso de apelação deve conter, de forma clara e específica, a exposição das razões de fato e de direito pelas quais o recorrente pretende a reforma da decisão impugnada, conforme dispõe o art. 1.010, II e III, do CPC.

A simples remissão genérica a teses anteriormente apresentadas em peça defensiva não supre o dever de impugnação específica dos fundamentos da sentença, tampouco transfere ao órgão julgador o ônus de reconstruir argumentos dispersos nos autos para suprir deficiência de fundamentação recursal.

Nesse sentido, a jurisprudência é firme no sentido de que a apelação deve apresentar motivação própria e autônoma, não sendo admitida a mera reprodução ou remissão genérica às razões da contestação. Assim, ausente desenvolvimento argumentativo específico no recurso acerca das teses anteriormente deduzidas, não há como apreciá-las nesta instância revisora, sob pena de indevida ampliação das razões recursais e violação ao princípio da dialeticidade.

Assim, a análise da matéria, portanto, deve ser realizada à luz da responsabilidade civil objetiva do Estado, prevista no artigo 37, §6º, da Constituição Federal, cuja incidência nos casos de morte de custodiados sob a tutela estatal encontra-se amplamente consolidada na jurisprudência constitucional e infraconstitucional.

1. Da responsabilidade civil objetiva do Estado pela morte de custodiado

No âmbito do Direito Público brasileiro, prevalece a teoria do risco administrativo, segundo a qual o Estado responde objetivamente pelos danos causados a terceiros por seus agentes, independentemente da demonstração de culpa, desde que comprovados o dano e o nexo de causalidade.

A Constituição da República dispõe expressamente:

Art. 37 (...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Tal regime jurídico assume especial relevo nas hipóteses em que o Estado exerce poder de custódia sobre o indivíduo, como ocorre no sistema penitenciário, situação em que surge dever específico de proteção da integridade física e moral do preso, previsto no art. 5º, XLIX, da Constituição Federal.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 841.526/RS (Tema 592 da Repercussão Geral), fixou entendimento vinculante no sentido de que:

"Em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento "

Confira-se a
ementa do RE 841.526 de relatoria do
Ministro Luiz Fux:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral. 2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso. 3. É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal). 4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. 5.
Ad impossibilia nemo tenetur
, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se
contra legem
e a
opinio doctorum
a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional. 6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis. 7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso. 8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento. 9
. In casu
, o tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal. 10. Recurso extraordinário DESPROVIDO.

(STF - RE: 841526 RS, Relator.: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 30/03/2016, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 01/08/2016)

2. Da configuração do nexo causal no caso concreto

Nos autos, restou devidamente comprovado que VALDENILDO MOREIRA MENDES encontrava-se sob custódia do Estado do Pará, inicialmente recolhido no Centro de Recuperação Regional de Altamira, tendo sobrevivido ao massacre ocorrido naquela unidade prisional, mas vindo posteriormente a óbito durante procedimento de transferência para outro estabelecimento penal, com causa mortis descrita como asfixia mecânica, constrição cervical e esganadura.

A circunstância de o óbito ter ocorrido durante deslocamento para outra unidade prisional não afasta, de forma alguma, o dever de proteção estatal, uma vez que o custodiado permanecia integralmente sob guarda do Poder Público, que detinha controle absoluto sobre sua custódia e segurança.

O próprio Juízo de origem destacou que o falecimento ocorreu quando o detento ainda estava sob custódia do Estado, circunstância suficiente para caracterizar o nexo causal entre a omissão estatal e o resultado danoso.

Não houve, por parte do apelante, qualquer demonstração concreta de causa excludente de responsabilidade, como culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro inevitável ou caso fortuito externo capaz de romper o nexo causal.

Assim, permanece hígida a conclusão de que houve falha no dever estatal de guarda e vigilância, circunstância que atrai a responsabilidade civil objetiva do ente público.

3. Da improcedência da alegação de ausência de fundamentação da sentença

Sustenta o apelante que a sentença teria fixado o valor da indenização sem fundamentação adequada, invocando o REsp 1.665.033/SC (Tema 984).

A alegação, contudo, não procede.

A leitura da sentença evidencia que o magistrado de primeiro grau examinou as circunstâncias fáticas do caso concreto, destacando a gravidade do evento, a falha na prestação do serviço público e o sofrimento experimentado pela genitora da vítima, fixando o valor indenizatório de forma compatível com os parâmetros jurisprudenciais aplicáveis à espécie.

Ademais, importa registrar que a fixação do
quantum
indenizatório em matéria de dano moral não se submete a critérios matemáticos rígidos, devendo o julgador considerar a gravidade da lesão, a extensão do dano, as condições pessoais das partes e o caráter compensatório e pedagógico da indenização.

Trata-se, portanto, de juízo valorativo inerente à atividade jurisdicional, que não exige motivação aritmética, mas sim fundamentação suficiente — requisito plenamente observado na decisão recorrida.

4. Da inexistência de excesso no quantum indenizatório

No tocante ao valor arbitrado, verifica-se que a indenização fixada em R$ 30.000,00 se encontra plenamente compatível com os parâmetros jurisprudenciais adotados pelos Tribunais Superiores e por esta Corte de Justiça.

O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado que a revisão do valor do dano moral somente é admitida em hipóteses excepcionais, quando o montante se mostrar manifestamente irrisório ou exorbitante.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO POR MORTE DE DETENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR IRRISÓRIO. POSSIBILIDADE. 1.
É objetiva a responsabilidade do Estado (art. 37, § 6º, da CF) em indenizar a família do detento que estava sob sua custódia e foi assassinado dentro da carceragem, visto que não cumpriu o dever constitucional de assegurar a integridade física do preso, conforme disposto no art. 5º, XLIX, da Constituição Federal
. 2.
A indenização por dano moral não é preço matemático, mas sim compensação parcial, aproximativa, pela dor injustamente provocada. É mecanismo que visa minorar o sofrimento da família diante do drama psicológico da perda afetiva e humilhação social à qual foi submetida, na dupla condição de parente e cidadã. Objetiva também dissuadir condutas assemelhadas, seja pelos responsáveis diretos, seja por terceiros em condição de praticá-las futuramente
. (...) 4.
A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a revisão do valor da indenização somente é possível em casos excepcionais, quando exorbitante ou insignificante a importância arbitrada, em flagrante violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que, in casu, entendo que se configurou
. (...) 7.
Mostra-se razoável e proporcional que se estabeleça o valor indenizatório em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a fim de adequar o montante da indenização aos parâmetros adotados pelo STJ em casos análogos
. 8. Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1888695 MG 2021/0131593-8, Data de Julgamento: 15/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2022)

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará também tem adotado entendimento semelhante, reconhecendo a razoabilidade de indenizações significativamente superiores em hipóteses de morte de custodiados.

Logo, não há qualquer excesso a justificar a intervenção desta instância revisora.

5. Da irrelevância jurídica da proposta de acordo apresentada pelo Estado

O apelante sustenta que teria oferecido proposta de acordo no valor de R$ 24.000,00, requerendo a redução da indenização para esse montante.

Todavia, tal argumento não possui qualquer relevância jurídica para fins de fixação do quantum indenizatório, uma vez que propostas negociais não vinculam o juízo nem servem como parâmetro objetivo para quantificação do dano moral.

A função jurisdicional deve pautar-se pelos critérios jurídicos de razoabilidade e proporcionalidade, e não por parâmetros arbitrariamente definidos pela parte sucumbente.

Dessarte, a perda de um filho em circunstâncias violentas e sob custódia estatal constitui situação de extrema gravidade, sendo o sofrimento experimentado pelos familiares presumido pela própria natureza do evento.

Trata-se de hipótese clássica de dano moral
in re ipsa
, que dispensa demonstração específica do abalo psicológico suportado pela genitora.

Conforme leciona Sílvio de Salvo Venosa:

“Dano moral consiste em lesão ao patrimônio psíquico ou ideal da pessoa, à sua dignidade, que se traduz nos modernos direitos da personalidade.”
(
VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil: Responsabilidade Civil. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2004.
)

Assim, a indenização fixada não representa mera compensação patrimonial, mas sim instrumento de reconhecimento jurídico da violação sofrida, possuindo também caráter pedagógico e preventivo, destinado a estimular o aprimoramento das políticas públicas de segurança no sistema penitenciário.

Diante de todo o exposto, verifica-se que a sentença recorrida examinou adequadamente os fatos e aplicou corretamente o direito ao caso concreto, inexistindo qualquer fundamento jurídico apto a justificar sua reforma.

O valor da indenização arbitrado revela-se razoável, proporcional e alinhado à jurisprudência dominante, não configurando excesso ou desproporção.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO ESTADO DO PARÁ E, NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto de Moz, por seus próprios fundamentos.

Advirto que a oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, bem como que eventual agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente, por votação unânime, poderá atrair a penalidade prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/04/2026